Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). CRIME HABITUAL. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se os atos praticados pelo réu configuram o crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, à luz da exigência de habitualidade e reiteração de condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. Resumindo-se a conduta do réu a episódios concentrados em lapso temporal bastante restrito, dentro de um mesmo dia e de idêntica conjuntura, não se tem caracterizada a habitualidade necessária ao enquadramento da conduta no crime de perseguição.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1o, II; CPP, art. 386, III; Lei 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1807245, 0725010-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024.